Tribunal: TJDFT
Processo: 0705959-50.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0705959-50.2021.8.07.0018 APELANTE: NILDA RESENDE VIEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Conforme certidão de id 37101622, o presente processo já estava pautado para julgamento na 25o Sessão Ordinária Virtual. Por intermédio do expediente de id 37349298, a parte autora requer lhe seja oportunizada a sustentação oral, bem como a intimação do Ministério Público para eventual pronunciamento sobre a demanda. Defiro o pedido de sustentação oral, ao tempo que informo que o processo será oportunamente incluído em pauta de sessão presencial. Quando a manifestação do Ministério Público no feito, esclareço que há nos autos(id 32429433) manifestação do órgão ministerial, em primeira instância, pela desnecessidade de sua intervenção no feito, de modo que indefiro o pedido. Publique-se. Intime-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator